Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. No caso, as agravantes acostaram as declarações de hipossuficiência, as quais gozam de presunção relativa de veracidade. Além disso, são advogadas em início de carreira e colacionaram documentação apta a verificar a insuficiência de recursos para o custeio do processo, qual seja, a cópia das carteiras de trabalho sem qualquer registro de emprego, demonstrativos de apuração do carnê-leão e extratos bancários que evidenciam singela movimentação financeira.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.